Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708474-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEBÊNTURES. ESCRITURA DE EMISSÃO. PROVA DO DIREITO DE CRÉDITO REPRESENTADO NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Consoante jurisprudência do c. STJ, a escritura de emissão das debêntures é instrumento hábil ao exercício do direito de crédito representado no título. Instruída a petição inicial da demanda executiva com a escritura de emissão e o comprovante de titularidade das debêntures, insustentável a tese da ausência de pressuposto processual, por falta de apresentação do título. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV a VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa fixada, pois os embargos de declaração não tinham caráter protelatório; c) artigos 31, caput, e § 1o, 34, 52, e 63, §2o, todos da Lei 6.404/1976, e 485, inciso IV e §3o, do Código de Processo Civil, porque a escritura de emissão de debêntures não configura título executivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita a “violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (REsp 1864950/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/2/2021). O apelo também não deve prosperar em relação à ofensa ao artigo 1.026, §2o, ambos do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 31, caput, e § 1o, 34, 52, e 63, §2o, todos da Lei 6.404/1976, e 485, inciso IV e §3o, todos do CPC, porque a Corte Superior também entende que “a escritura de emissão é o título hábil para o credor exercer seus direitos creditórios e para amparar a execução, a teor do art. 585, I, do CPC”. (EDcl no AgRg no REsp 1208123/CE, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 5/9/2013). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015#